Tribunal: TJPA
Processo: 0829515-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829515-55.2020.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO MATIAS DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão monocrática (id. 25236117) que rejeitou Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente. Os embargos visavam sanar supostas omissões em decisão monocrática anterior (id. 23882653), a qual havia negado provimento à primeira apelação do autor, mantendo a sentença de improcedência (id. 19706354) em Ação de Resolução de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de administradora de consórcio, fundada em alegada propaganda enganosa. O apelante busca a reforma da decisão que rejeitou os embargos, insistindo na análise de omissões relativas ao prazo contratual e à prova unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de recurso de Apelação Cível interposto contra decisão monocrática proferida por Relator em sede de Embargos de Declaração, analisando a ocorrência de erro grosseiro e a (in)aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A interposição de recurso exige o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, entre eles o cabimento (art. 932, III, do CPC).

2.

A decisão monocrática proferida por Relator em tribunal é impugnável por meio de Agravo Interno, conforme expressa previsão legal (art. 1.021 do CPC e art. 289 do RI TJE/PA).

3.

A interposição de Apelação Cível contra decisão monocrática de Relator configura erro grosseiro, pois há previsão legal específica do recurso cabível, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4.

Ausente o pressuposto do cabimento, requisito indispensável à admissibilidade, o recurso de apelação não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com exigibilidade suspensa (art. 85, §11, e art. 98, §3º, do CPC).

Tese de julgamento: “1. O recurso cabível contra decisão monocrática proferida por Relator em Tribunal é o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de Apelação Cível em face de decisão monocrática configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.009, 1.010, 1.011, 1.021, 85, §11, e 98, §3º; Regimento Interno TJE/PA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, 07097244620228070001 1928194, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª Turma Cível, j. 25/09/2024, DJe 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829515-55.2020.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO MATIAS DOS SANTOS

APELADA: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 25236117

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEANDRO MATIAS DOS SANTOS
em face de monocrática proferida no id. 25236117, rejeitando EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ora recorrente em face da monocrática de id. 23882653, que julgou recurso de apelação por ele interposto, em face da sentença
a quo
de id. 19706354, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Repetição de Indébito c/ Danos Morais proposta em face de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
.

Breve retrospecto processual.

O requerente alega na inicial que tinha intenção de contratar o serviço de carta de crédito fornecido pela requerida, contudo, contratou o serviço de consórcio sob a suposta informação de que receberia a carta de crédito em 3 (dias) dias.

Aduz que realizou o distrato com o cancelamento de sua participação no grupo de consórcio, por isso requerer os valores pagos mais indenização, com fundamento em propaganda enganosa.

Requer a condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em CONTESTAÇÃO ID. 19706312, a requerida alegou a inexistência de vício na contratação, portanto NÃO haveria ocorrência de abusividade e nem indenização ou repetição de indébito. Por fim, manifestou-se pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio SENTENÇA (id. 19706354) julgando
improcedente
a ação, concluindo que não houve propaganda enganosa nem vício contratual julgando improcedente a ação, e que a devolução das parcelas pagas por consorciado desistente só pode ocorrer ao final do grupo de consórcio ou por meio de sorteio, e não de forma imediata.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA (id.19706354)

(...)

Assim sendo, deve-se aguardar a contemplação da cota ou o encerramento do grupo para que os valores pagos pelo desistente ao grupo de consórcio sejam restituídos, sendo inviável a devolução imediata, como inclusive já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso representativo da controvérsia, senão vejamos

(...)

Aliás, cumpre salientar que o requerente possuía cópia do contrato celebrado entre as partes, que anexou aos autos, no qual existe previsão expressa acerca das contemplações, dos sorteios e dos lances, de forma que não se pode concluir que o consorciado foi enganado ou não teve ciência de tais fatos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do novo CPC.

Sem custas em razão da gratuidade. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, porém suspendo sua exigibilidade na forma do artigo 90, § 3o do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifiquem-se e arquivem-se.

Belém/PA, data de assinatura no sistema.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital

A apelante alega, em suas razões recursais (id.19703656), que foi induzido a erro, acreditando que receberia a carta de crédito para aquisição de imóvel em até três dias, com base em promessas feitas pelo representante da apelada.

Argumenta que a o consórcio praticou propaganda enganosa e omitiu informações essenciais sobre as condições do consórcio, o que lhe causou frustração, transtornos e prejuízos financeiros e emocionais.

Requer a reforma da sentença com a restituição imediata dos valores pagos no valor de R$ 22.914,00 (vinte e dois mil, novecentos e quatorze reais) e indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 19706360 requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso de apelação cível foi julgado improcedente com a manutenção integral da sentença. Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA (id. 23882653):

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Leandro Matias dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação de resolução de contrato cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada em face da Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo. O autor alegou ter sido induzido a erro ao contratar consórcio acreditando que receberia carta de crédito em três dias, pleiteando a devolução imediata das parcelas pagas no valor de R$ 22.914,00 e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau concluiu pela ausência de propaganda enganosa e determinou que a devolução dos valores pagos deve ocorrer ao final do grupo de consórcio ou por meio de sorteio, conforme contrato e jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se houve propaganda enganosa na contratação do consórcio e consequente indução a erro do apelante;

(ii) verificar a possibilidade de devolução imediata das parcelas pagas e eventual cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do contrato firmado entre as partes evidencia que o apelante não foi induzido a erro, pois há cláusulas expressas que alertam sobre a inexistência de promessa de contemplação imediata.

4. O termo de responsabilidade anexado ao contrato contém aviso explícito para que o consumidor não assine sem ler e alerta sobre a inexistência de promessas de contemplação imediata, afastando a tese de propaganda enganosa.

5. O ônus da prova, previsto no art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao apelante, que não apresentou evidências de que foi induzido a erro ou de que houve vício de consentimento.

6. Embora o CDC permita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso depende de demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência, o que não se configurou no caso concreto.

7. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente segue a jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 312 dos recursos repetitivos, que determina que a devolução deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo de consórcio.

8. Não há comprovação de dano moral, uma vez que o simples inadimplemento contratual ou descontentamento não configura abalo à honra, à imagem ou à dignidade do consumidor.

9. A sentença de primeiro grau está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ e de tribunais pátrios, sendo inaplicável a restituição imediata ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

11. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo de consórcio, nos termos do Tema 312 do STJ.

12. O ônus da prova sobre a existência de propaganda enganosa ou vício de consentimento incumbe ao autor da ação, conforme art. 373, I, do CPC.

13. Não cabe indenização por danos morais quando inexistente demonstração de abalo à honra, imagem ou dignidade do consumidor.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
ID
.
24399019
opostos por LEANDRO MATIAS DOS SANTOS, alegando omissão na decisão monocrática, no tocante à existência de irregularidade contratuais e à ausência de clareza quanto ao prazo de duração do grupo de consórcio, o que pode gerar prejuízos ao consumidor, obrigando-o a esperar pela devolução dos valores pagos.

Requer que sejam sanadas as omissões na decisão embargada.

Manifestação aos embargos de declaração no id. 25046249

MONOCRÁTICA rejeitando os embargos no id. 25236117, sendo assim ementada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUANTO AO PRAZO DE ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO E À ANÁLISE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de resolução contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada em face da Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo. O embargante sustenta omissão na decisão embargada quanto (i) à clareza do prazo de encerramento do grupo de consórcio e (ii) à análise das provas constantes nos autos, especialmente quanto à existência de irregularidades contratuais e suposta propaganda enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão na decisão monocrática quanto ao prazo de encerramento do grupo de consórcio;
(ii) avaliar se houve omissão na análise das provas apresentadas nos autos, especialmente no que tange à alegação de propaganda enganosa e à transparência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

4. Não há omissão quanto ao prazo de encerramento do consórcio, pois a decisão embargada expressamente consignou que o extrato do consorciado informa a data de término do grupo como 16/06/2036, afastando qualquer incerteza sobre o prazo.

5. A decisão monocrática analisou as provas constantes nos autos, incluindo o contrato firmado entre as partes e o termo de responsabilidade, que contém cláusula expressa esclarecendo a inexistência de promessa de contemplação imediata, afastando a alegação de propaganda enganosa.

6. O ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, recai sobre o embargante, que não demonstrou qualquer irregularidade contratual ou vício de consentimento, inexistindo justificativa para alterar o julgado.

7. O STJ, no julgamento do Tema 312 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a devolução dos valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, não sendo possível a restituição imediata.

8. O contrato e demais documentos anexados aos autos foram devidamente analisados na decisão embargada, inexistindo omissão quanto à apreciação das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

10. O prazo de encerramento do grupo de consórcio, quando expressamente indicado em contrato ou extrato do consorciado, não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.
11. A decisão judicial não é omissa quando analisa detalhadamente os documentos juntados aos autos e fundamenta expressamente a improcedência do pedido com base nas provas apresentadas.
12. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/04/2010 (Tema 312); TJ-DF, Apelação Cível 0709707-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 22/05/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1003458-23.2023.8.26.0189, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024.

Em peça de id. 25801841,
LEANDRO MATIAS DOS SANTOS
interpôs APELAÇÃO, “
nos termos do artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil,

contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos, requerendo que seja recebido e processado o presente recurso, com posterior remessa ao Egrégio Tribunal para a reforma da decisão recorrida
.”

Aduz que a decisão dos embargos não examinou o ponto central levantado pelo Apelante/Embargante, que se refere à ausência de prazo contratual no documento por ele possuído e à unilateralidade da prova apresentada pelo Réu.

Requer
seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática, determinando-se o devido enfrentamento das alegações e provas constantes nos autos, em especial: A) O reconhecimento da omissão quanto à ausência de prazo de encerramento no contrato em posse do Apelante; B) A verificação da unilateralidade da prova apresentada pelo Réu e sua discrepância em relação ao período real de duração do consórcio; C) A adoção das medidas cabíveis para garantir a transparência e proteção ao consumidor na restituição dos valores pagos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Sabe-se que para a interposição de um recurso, devem restar preenchidos os necessários pressupostos recursais, quais sejam: cabimento, interesse recursal, legitimidade, inexistência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito, tempestividade, preparo e regularidade formal.

Na falta de qualquer destes pressupostos, cabe ao relator o
não conhecimento do recurso
, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É cediço que da sentença cabe apelação, que será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, sendo julgado de forma monocrática ou colegiada, a depender da hipótese, consoante os termos do art. 1.009,
caput
, e seguintes do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no
art. 1.015
integrarem capítulo da sentença.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do
art. 932, incisos III a V
;

II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Pois bem. Da detida análise dos autos, denota-se que se trata de
Apelação
(
Id. Num. 25801841
) em que a parte Autora visa a reforma da monocrática proferida por esta Relatora no id. 25236117, em que foram rejeitados EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ora recorrente em face da monocrática de id. 23882653, que julgou recurso de apelação por ele interposto, em face da sentença
a quo
de id. 19706354, nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Repetição de Indébito c/ Danos Morais proposta em face de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
.

Sucede que não tem cabimento a apelação para impugnar monocrática proferida pelo juízo
ad quem
, seja a que julgou a primeira apelação (id. 23882653), seja a que julgou os aclaratórios (id. 25236117).

O recurso cabível no caso em concreto seria o
agravo interno
, cuja hipótese de cabimento é restrita ao combate de decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno deste E. TJE/PA,
in verbis:

CPC

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

RI TJE/PA

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, trata-se de erro grosseiro, o qual não se aplica ao caso em tela o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a parte interpôs o recurso inadequado em lugar daquele expressamente previsto em lei e, além disso, porque não há discrepância jurisprudencial a ponto de ensejar dúvida quanto ao recurso cabível.

Não destoa a jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A lei expressamente dispõe que a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. De acordo com o Enunciado da Súmula n. 118 do STJ, "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização de cálculo da liquidação". 3. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, assim, não se enquadra no conceito legal de sentença. A interposição do recurso de apelação, portanto, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 07097244620228070001 1928194, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 25/09/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

Assim, considerando a natureza jurídica do ato decisório recorrido, resta clara a utilização de instrumento recursal inadequado, pelo que o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço da APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em atenção ao que determina o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora, ressalvada a previsão do art. 98, §3º, do CPC, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025